Tribunal: STF
Processo: HC 212686
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 719.201/SP (documento eletrônico 22).



    O impetrante pede:



    “(i) A concessão da medida liminar, para que seja expedido contramandado de prisão, evitando-se erro judiciário e prejuízos ainda maiores, e imensuráveis ao Paciente;



    (ii) No mérito, seja reconhecido o constrangimento ilegal diante da existência de decreto prisional, expedido no bojo de ação penal nula, em decorrência da inexistência de intimação da defensora dativa da data da sessão de julgamento da apelação, bem como pela ilegalidade da intimação via imprensa oficial para manifestação em oposição ao julgamento virtual (doc. 15), determinando-se a expedição de contramandado de prisão, a anulação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, e a consequente cassação do trânsito em julgado do acórdão acima mencionado.



    Por ser de Justiça, pedem e esperam os impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus” (pág. 28 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA NÃO FOI INTIMADA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. TESE NÃO TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 22).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos AgRg no HC 719.201/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator